Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. CONCESSÃO DA SAÍDA ANTECIPADA DO REEDUCANDO DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA – CPP CUMULADA COM A SUA PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. CRITÉRIOS ADICIONAIS. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Agravo em Execução Penal em que se discute a regularidade da concessão da saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos definidos no Pedido de Providência no 0405992-25.2021.8.07.0015.2.

2. O referido Pedido de Providências apresenta um rol de requisitos para a concessão do benefício de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Incabível a imposição de outras condicionantes, pois não se coaduna com o princípio da segurança jurídica e com critérios objetivamente definidos no referido Pedido de Providências.

3. Com fulcro no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, escorreita a decisão que deferiu a saída antecipada do CPP c/c prisão domiciliar por monitoramento eletrônico.

4. Negou-se provimento ao recurso.